Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-23.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006239-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELADO), JOAO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 105.529.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DESCOLAMENTO DE RETINA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE LAUDOS ATUALIZADOS. DOCUMENTAÇÃO JÁ SUFICIENTE. OBSTÁCULO FORMAL INDEVIDO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015. A ação objetiva compelir o Estado e o Município ao fornecimento urgente de procedimento de vitrectomia posterior, indicado a paciente diagnosticado com descolamento de retina, para evitar perda irreversível da visão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudos médicos emitidos em data recente configura fundamento legítimo para o indeferimento da petição inicial de Ação Civil Pública ajuizada com o fim de garantir direito à saúde em situação de urgência.

III. Razões de decidir

3. A documentação juntada aos autos comprova diagnóstico médico claro e recente, a existência de risco concreto de agravamento do quadro clínico e a prescrição de procedimento cirúrgico urgente, o que evidencia o interesse processual e afasta a alegação de inépcia da inicial.

4. A exigência de exames continuamente atualizados não pode ser desvinculada da realidade do sistema público de saúde, sob pena de se impor ao paciente vulnerável ônus desproporcional e incompatível com a urgência da prestação jurisdicional requerida.

5. A ausência de elementos que indiquem alteração do quadro clínico ou perda de atualidade dos documentos médicos apresentados impede a extinção do feito sem apreciação do mérito.

6. Eventual necessidade de complementação probatória deve ser suprida no curso do processo, não servindo como óbice à admissibilidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exames médicos atualizados não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, quando os documentos constantes dos autos comprovam de forma suficiente a urgência do tratamento e o risco à saúde do paciente. 2. A interpretação das regras processuais deve prestigiar o acesso à justiça e a efetividade da tutela de direitos fundamentais, especialmente em demandas de saúde.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 319, 320, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028239-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 329550376, págs. 01/03).

Sustenta o Recorrente que a Ação Civil Pública foi ajuizada com a finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Conquista D’Oeste a fornecerem, em caráter de urgência, procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, indicado para paciente diagnosticado com descolamento de retina, patologia que pode acarretar perda irreversível da visão, caso não seja prontamente tratada.

Alega que foram devidamente juntados aos autos parecer do NAT, laudos médicos e exames, os quais demonstrariam, de forma suficiente, a urgência do tratamento pleiteado, bem como o risco iminente de agravamento do quadro clínico do paciente.

Afirma que o indeferimento da inicial se baseou exclusivamente na suposta necessidade de exames mais recentes, desconsiderando a gravidade da enfermidade e a natureza progressiva da patologia apresentada.

Defende que a exigência de renovação constante de exames médicos configura medida excessiva e desproporcional, sobretudo diante da reconhecida morosidade do sistema público de saúde, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza o acesso tempestivo ao tratamento indicado.

Assevera que tal exigência acaba por transferir ao paciente ônus incompatível com sua condição de vulnerabilidade e com a urgência do quadro clínico.

Aduz que restou demonstrada a urgência do procedimento cirúrgico, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento do feito e análise do pedido liminar formulado na inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento (id. 329550381, págs. 01/03).

O Município de Conquista D’Oeste não apresentou contrarrazões ao Apelo (id. 329550382, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento da Apelação (id. 343062367, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, em favor de João de Oliveira Neto, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Conquista d’Oeste, visando à garantia do direito fundamental à saúde, consubstanciado na realização urgente de procedimento cirúrgico oftalmológico consistente em vitrectomia posterior, indicado em razão de diagnóstico de deslocamento de retina no olho direito.

Aduziu que o substituído compareceu à Promotoria de Justiça relatando a necessidade imediata do procedimento, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de comprometimento irreversível da visão, tendo informado que, apesar da prescrição médica e do registro em sistema de regulação, o tratamento não vinha sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.

Asseverou que foram expedidos ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de Conquista d’Oeste e ao Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda, a fim de obter informações sobre eventual agendamento do procedimento, porém os órgãos permaneceram inertes, mesmo diante da urgência atestada nos documentos médicos juntados.

Sustentou a legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direito individual indisponível, notadamente o direito à saúde, bem como a legitimidade passiva solidária dos entes federados, à luz da Constituição Federal e da legislação do Sistema Único de Saúde, afirmando que a obrigação de garantir o tratamento poderia ser exigida de qualquer deles.

Defendeu a adequação da ação civil pública como instrumento apto à tutela de interesses individuais indisponíveis e argumentou que a negativa ou demora injustificada na prestação do serviço de saúde violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, da integralidade da assistência e do acesso universal e igualitário às ações de saúde.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os réus providenciassem imediatamente, e de forma gratuita, a realização do procedimento de vitrectomia posterior e demais tratamentos necessários, no prazo máximo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária e, subsidiariamente, bloqueio de verbas públicas suficientes ao custeio do tratamento, pleiteando, ao final, a procedência integral da demanda

A Julgadora singular determinou a manifestação do Núcleo de Apoito Técnico – NAT (id. 329550360, págs. 01/02).

O NAT solicitou o envio de relatório médico oftalmologista e o exame oftalmológico de ultrassonografia ocular atualizados (id. 329550363, pág. 01).

A Magistrada singular ordenou a intimação do Autor para juntar tais documentos (id. 329550364, págs. 01/02).

O Ministério Público Estadual compareceu aos autos, informando a juntada de tais documentos (id. 329550367, pág. 01).

O NAT salientou que para emissão de parecer seria necessário a juntada de documentação atualizada (id. 329550372, pág. 01).

A Juíza de Primeiro Grau determinou que o Autor juntasse os documentos atualizados (id. 329550373, págs. 01/02).

O Autor apresentou manifestação, salientando que a documentação constante do caderno processual demonstra a urgência e a necessidade e que a parte substituída não possui condições financeiras de renovar os exames, requerendo que fosse determinada sua realização com celeridade pelos Requeridos (id. 329550375, págs. 01/02).

Diante disso, a
Julgadora singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015[1] e
DECLARO EXTINTO
o processo,
SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a exigência de exames médicos atualizados justifica o indeferimento da petição inicial da Ação Civil Pública que visa à disponibilização de cirurgia ao paciente substituído.

Da análise do caderno processual, observo que a sentença recorrida partiu da premissa de que a ausência de laudos médicos recentes inviabilizaria o exame da pretensão deduzida, por suposta deficiência na comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Entrementes, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto documental existente, que aponta diagnóstico preciso, risco concreto de agravamento do quadro clínico e a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, circunstâncias que revelam, de forma suficiente, a utilidade e a necessidade da atuação jurisdicional, caracterizando o interesse processual nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifico que o laudo médico constante dos autos fora emitido em 10/06/2024, a solicitação do procedimento fora inserida no SISREG III, no dia 11/12/2024 e a presente ACP foi ajuizada em 12/02/2025, o que demonstra não estar desatualizado.

Não bastasse isso, penso que a exigência de documentação indispensável à propositura da ação, prevista nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser interpretada de modo dissociado da realidade fática do caso concreto, sobretudo quando se está diante de demanda que envolve direito fundamental à saúde e risco de dano irreversível.

A simples circunstância de os laudos médicos não terem sido emitido em data próxima à distribuição da ação, por si só, não autoriza concluir pela inexistência de interesse processual, especialmente quando inexistem elementos nos autos que indiquem alteração do quadro clínico ou superação da necessidade do tratamento indicado. Ao contrário, como bem ressaltado no Apelo, o decurso do tempo sem a realização do procedimento apenas potencializa o risco à integridade física do paciente.

Nesse contexto, a exigência de sucessivas atualizações documentais, sem demonstração concreta de sua imprescindibilidade para a análise inicial da demanda, acaba por criar obstáculo formal ao acesso à jurisdição, incompatível com a orientação do sistema processual civil de prestigiar a solução de mérito e a efetividade da tutela jurisdicional.

Eventual necessidade de complementação probatória deve ser enfrentada no curso do processo, mediante adequada instrução, não servindo de fundamento para a extinção prematura do feito, sobretudo quando já demonstrada a plausibilidade da pretensão deduzida.

Sendo assim, a documentação constante dos autos revela-se suficiente para afastar o reconhecimento da ausência de interesse processual, sendo inadequada a aplicação dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar com base no método ABA e consulta em neurologia pediátrica a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ente estadual alegou ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, ausência de documento indispensável e falta de urgência, além de não comprovação da incapacidade financeira da família e existência de cobertura por plano de saúde privado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de requerimento administrativo e de laudo médico atualizado ensejam extinção do feito por ausência de interesse de agir ou documento indispensável;
(ii) estabelecer se o pedido formulado na inicial é genérico a ponto de configurar inépcia; e (iii) determinar se é cabível a imposição judicial ao Estado para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método específico (ABA), não incorporado às políticas públicas do SUS, diante da ausência de comprovação da sua superioridade científica e da ineficácia dos tratamentos disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A ausência de resposta administrativa ou de orientação adequada pelo ente público caracteriza recusa tácita, que autoriza o ajuizamento da demanda, sobretudo diante do direito à saúde de criança com necessidades especiais.

4. O laudo médico, ainda que emitido quatro meses antes do ajuizamento da ação, descreve detalhadamente o diagnóstico da menor e os tratamentos indicados, cumprindo minimamente sua função instrutória, não caracterizando ausência de documento indispensável à propositura da ação.

5. O pedido formulado na inicial, embora contenha expressão genérica quanto a “eventuais tratamentos futuros”, delimita claramente o objeto principal da demanda, descrevendo as terapias, suas naturezas e frequências, o que afasta a alegação de inépcia.

6. O método ABA não está incorporado às diretrizes terapêuticas do SUS. O parecer do NAT afirma inexistirem evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade em relação às terapias já ofertadas pelo SUS, sendo desnecessário impor à Administração o custeio de método específico sem comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis.

7. A prescrição médica apresentada não é circunstanciada nem demonstra a falha dos tratamentos oferecidos pela rede pública, o que contraria os critérios fixados no Tema 106 do STJ e Enunciados 14 e 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, inviabilizando o deferimento da tutela pleiteada.

IV Dispositivo e tese

8. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 320, 357, 485, VI; ECA, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); TJMT, AI 1016841-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 30.07.2025; TJMT, AC 1002384-46.2023.8.11.0028, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18.07.2024. (N.U 1028239-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, impõe-se a reforma da sentença corrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação, com apreciação do pedido de tutela de urgência e posterior exame do mérito, após a formação do contraditório e da instrução probatória adequada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, afastar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026